Tribunal: TCU
Processo: 043.279/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão dos indícios de dano ao erário ocorrido em virtude de suposto desvio de valores de pagamentos oriundos da inserção de publicidade na revista CRO/RJ no período de 1o/10/2010 a 1o/11/2014

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO/RJ), em desfavor da Sr. Afonso Fernandes Rocha, ex-presidente do Conselho, em razão dos indícios de dano ao erário ocorrido em virtude de suposto desvio de valores de pagamentos oriundos da inserção de publicidade na revista CRO/RJ no período de 1o/10/2010 a 1o/11/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Afonso Fernandes Rocha (CPF XXX.548.727-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso IV; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Afonso Fernandes Rocha (CPF XXX.548.727-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO/RJ), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 043.279/2018-0 N.o VALOR (R$) DATA 1 5.100,00 1/10/2010 2 5.100,00 1/10/2010 3 3.200,00 1/10/2010 4 4.080,00 1/10/2010 5 2.580,00 1/10/2010 6 5.100,00 1/11/2010 7 3.200,00 1/11/2010 8 3.900,00 1/11/2010 9 5.100,00 1/12/2010 10 5.100,00 1/12/2010 11 3.200,00 1/12/2010 12 5.100,00 1/2/2011 13 5.100,00 1/2/2011 14 3.200,00 1/2/2011 15 5.100,00 1/4/2011 16 5.100.00 1/4/2011 17 5.100,00 1/12/2011 18 5.100,00 1/2/2012 19 5.100,00 1/2/2012 20 5.100,00 1/3/2012 21 5.100,00 1/3/2012 22 5.100,00 1/4/2012 23 5.100.00 1/4/2012 24 5.100,00 1/5/2012 25 5 100.00 1/5/2012 26 5.100.00 1/6/2012 27 5.100,00 1/7/2012 28 5.100,00 1/7/2012 29 5.100.00 1/8/2012 30 5.100,00 1/8/2012 31 5.100.00 1/9/2012 32 5.100,00 1/9/2012 33 5.100.00 1/11/2012 34 10.200,00 1/1/2013 35 5.100,00 1/2/2013 36 5.100,00 1/3/2013 37 5.100,00 1/4/2013 38 5.100,00 1/5/2013 39 5.100,00 1/5/2013 40 5.100,00 1/6/2013 41 5.100,00 1/7/2013 42 10.200,00 1/8/2013 43 5.100,00 1/9/2013 44 5.100,00 1/10/2013 45 5.100,00 1/11/2013 46 5.100,00 1/12/2013 47 5.100.00 1/1/2014 48 5.100,00 1/3/2014 49 5.100,00 1/4/2014 50 5.100,00 1/5/2014 51 5.100,00 1/6/2014 52 5.100.00 1/7/2014 53 5.100,00 1/8/2014 54 5.100,00 1/9/2014 55 10.200,00 1/11/2014 9.3. aplicar ao Sr. Afonso Fernandes Rocha (CPF XXX.548.727-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, acrescida dos encargos legais devidos a contar da data deste Acórdão, caso não venha a ser paga dentro do prazo ora estipulado; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro (CRO/RJ) e ao responsável, para ciência.